Tribunal: STF
Processo: Rcl 18479
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS AOS RECEBIDOS PELOS JUÍZES TITULARES. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal apenas aos casos em que o exercício da competência constitucional for indispensável à garantia de imparcialidade do julgador da causa e, consequentemente, de lisura da decisão judicial a ser proferida.



    II - Na hipótese dos autos, a ação interessa apenas aos magistrados federais substitutos vitalícios do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.